Tribunal: TJDFT
Processo: 0750752-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750752-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da CEJUSC-SUPER-PRE que, nos autos da reclamação pré-processual no 0815335-69.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de homologação de acordo, nos seguintes termos (ID 254275709 do processo originário): Em atenção à decisão monocrática de Id 252562543, oficie-se o órgão pagador para que reestabeleça os descontos de titularidade do BRB. Deixo de homologar o acordo de Id 252587285, pois o prazo pactuado ultrapassa o limite previsto no art. 104-A do CDC. Registro que esta decisão não importa reconhecimento de ilegalidade do contrato, mas apenas lhe recusa força de título executivo judicial sob a sistemática do processo de repactuação de dívidas. Aguarde-se o decurso do prazo concedido em Id 248531393”. Em suas razões recursais (ID 78511094), afirma que a decisão agravada deixou de homologar o acordo firmado entre as partes, sob o fundamento de que as condições pactuadas não se enquadrariam nos limites previstos no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, por entender que o prazo e a forma de pagamento ultrapassariam os parâmetros legais para plano judicial de repactuação (ID 254275709). Alega que a decisão não observa a natureza jurídica da transação realizada, pois o acordo apresentado não corresponde a plano judicial imposto ou elaborado pelo Juízo, mas sim a uma autocomposição negocial voluntária, construída diretamente entre devedor e credor no curso do procedimento conciliatório. Sustenta que o devedor reconheceu a dívida, negociou livremente prazo e condições, manifestou consentimento expresso quanto à capacidade de pagamento e buscou encerrar o litígio preservando sua dignidade financeira. Argumenta que a Lei no 14.181/2021 estimula a composição amigável, sendo a homologação do acordo sua finalidade natural. Ressalta que a política pública de prevenção ao superendividamento visa preservar a dignidade financeira do consumidor e garantir ao credor a satisfação do crédito por meio de plano possível e sustentável. Afirma que negar a homologação reabre conflito já solucionado, prejudica a finalidade do processo e cria insegurança nas conciliações, pois não há indícios de vício de consentimento, pressão ou onerosidade excessiva. Aduz que o acordo é lícito, possível, claro e equilibrado, razão pela qual deve ser homologado. Acrescenta que a ausência de homologação impede o início dos pagamentos acordados, mantém o devedor em estado de superendividamento e prejudica o credor na satisfação do crédito, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata homologação do acordo firmado entre as partes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e homologar o acordo. A decisão de ID 78611410 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (IDs 78594055 e 78762164). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão que deixou de homologar acordo firmado entre as partes em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, sob o argumento de que as condições pactuadas não atenderiam aos limites do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Em análise preliminar, própria desta fase processual, verifico que as partes livremente pactuaram o acordo (ID 252587285, na origem). O art. 104-A do CDC disciplina parâmetros que vinculam o juiz quando não há consenso, sendo-lhe atribuído o encargo de elaborar um plano judicial compatível com a capacidade de pagamento do devedor. Todavia, quando há acordo voluntário, entendo, em juízo perfunctório, que a intervenção judicial restringe-se ao controle de legalidade e licitude, não se autorizando ingerência no conteúdo econômico da transação, salvo nas hipóteses de evidente abusividade, violação de direitos ou vício de consentimento. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR . I - Diante do princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, prevalece o acordo celebrado entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na esfera privada, art. 421, parágrafo único, do CC. Na demanda, a ré concordou como pagamento parcelado do débito, abatidos os valores pagos. II - Apelação desprovida . (TJ-DF 07034619220228070002 1771451, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2023) Examinando o acordo, não se observa nenhum elemento que indique violação à dignidade do consumidor, onerosidade excessiva, prática abusiva ou comprometimento desproporcional de sua renda. Ao contrário, trata-se de solução negocial construída no ambiente próprio do procedimento conciliatório, com claro reconhecimento da dívida e definição das condições de pagamento. Além disso, ao que tudo indica, houve abatimento considerável da dívida, o que provavelmente motivou o consumidor a aceitar o acordo. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado, assim como o perigo da demora, já que a não homologação do acordo impedirá o início dos pagamentos previamente estipulados entre as partes Diante desses fundamentos, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo, para determinar que o Juízo de origem proceda à homologação provisória do acordo, assegurando sua eficácia até o julgamento de mérito do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que proceda à homologação provisória do acordo firmado entre as partes, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora